Tribunal: TJBA
Processo: 8009862-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009862-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERTO PEREIRA DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO RECONSIDERADA. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. JUNTADA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA PROCESSUAL E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, deferindo apenas as custas iniciais e exigindo o pagamento de encargos futuros. Deserção anteriormente declarada foi reconsiderada, pois, embora o recolhimento tenha sido intempestivo, o comprovante foi juntado antes da publicação da decisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a reconsideração da decisão que declarou a deserção do recurso, diante da juntada do comprovante de custas antes da publicação da decisão; e (ii) saber se é cabível a concessão integral da gratuidade da justiça ao agravante, servidor público aposentado com renda mensal considerável.

III. Razões de decidir

3. A juntada do comprovante de custas antes da publicação da decisão de deserção, ainda que o recolhimento tenha ocorrido a destempo, autoriza a reconsideração com base nos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito.

4. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos como o alto valor da renda do agravante, não comprovadamente comprometida por despesas essenciais.

5. A decisão agravada assegura o acesso à justiça ao isentar das custas iniciais, exigindo encargos futuros apenas em caso de sua efetiva necessidade, cabendo nova análise se requerida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que concedeu parcialmente o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A decisão de deserção pode ser reconsiderada quando, embora o recolhimento das custas seja intempestivo, o comprovante for juntado antes da publicação da decisão. 2. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC pode ser afastada por dados objetivos que indiquem capacidade financeira do requerente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 99, §§ 2º e 3º, 100, § 1º e § 2º, 139, IX, e 277.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.707.063/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12.06.2018; TJMG, AC 10000220104871001, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº AI 8009862-67.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante ROBERTO PEREIRA DE SOUZA FILHO e, como Agravado, BANCO MASTER S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ____ de __________ de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA